Tribunal: TJDFT
Processo: 0726007-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726007-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVANIA CUNHA DE SOUSA AGRAVADO: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIVANIA CUNHA DE SOUSA contra decisão de ID 28091084 – p. 169, proferida em cumprimento de sentença proposto por GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS – ME, que acolheu parcialmente a impugnação, mas manteve o bloqueio realizado em valores encontrados em conta da Caixa Econômica Federal. Afirma, em suma, que o bloqueio se realizou em quantia depositada em caderneta de poupança, verba impenhorável por força do disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil; que eventual descaracterização da conta poupança não interfere na impenhorabilidade, que abrange qualquer aplicação financeira até o limite de 40 salários mínimos; que o valor penhorado decorre do recebimento do auxílio emergencial, depositado diretamente na conta poupança; que a Resolução 318/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomenda que esses valores não sejam objeto de penhora. Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão que determinou a penhora da quantia localizada na conta vinculada à Caixa Econômica Federal, bem como a imediata liberação dos valores. Sem o recolhimento de custas, ante o deferimento de gratuidade de justiça, na origem (ID 28091084 – p. 147). É o breve Relatório. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia ao desvirtuamento da conta poupança, autorizando a constrição de créditos em conta, bem como à possibilidade de realização de penhora de valores recebidos por força da Lei n. 13.982/2020, conhecidos por auxílio emergencial. Em relação ao primeiro capítulo recursal, a impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança cessa quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade, que é de fundo de reserva. Na hipótese, tendo em vista que os extratos bancários da agravante na conta vinculada à Caixa Econômica Federal (ID 28091084 – p. 165) demonstram movimentações quase que diárias, com depósitos e saques e, em alguns dias, até duas vezes por dia, com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente, cabe afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do CPC. Desse modo, deve ser mantida a constrição, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797, do Código de Processo Civil). No tocante à impenhorabilidade de verba de natureza emergencial, recomenda o artigo 5o da Resolução n. 318/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que os magistrados zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar bem impenhorável. Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “por motivos de cunho humanitário e de solidariedade social, voltados à proteção do executado e de sua família, estabeleceu o legislador a vedação de atos expropriatórios em relação a certos bens destinados a conferir um mínimo necessário à sobrevivência digna do devedor (...) seja com fundamento no artigo 833, incisos IV e X do CPC – impenhorabilidade relativa da verba alimentar e da quantia depositada em conta de até 40 salários mínimos –, seja pelo artigo 2, parágrafo 3o da Lei 13.982/2020 – que veda que às instituições financeiras efetuem descontos ou compensações que impliquem a redução do valor do auxílio Covid-19, a pretexto de recompor saldos negativos ou de saldar dívidas preexistentes do beneficiário –, tenho que a penhora deve ser obstada” (REsp 1.935.102/DF, Relator Min. Luis Felipe Salomão. Acórdão pendente de publicação). Todavia, a agravante não demonstrou ser beneficiária do programa. No agravo de instrumento, afirma receber o equivalente a R$ 250,00 mensais, mas os extratos bancários de ID 28091084 – p. 165, referentes aos meses de abril a junho na conta vinculada a Caixa Econômica Federal, não indicam a existência de qualquer crédito em conta do valor citado em todo o período. Sem a comprovação de que a quantia bloqueada decorre da previsão contida na Lei n. 13.982/2020, mantém-se hígida a constrição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora